Tribunal: TJDFT
Processo: 0003081-85.2000.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
II – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC.
III – Apelação desprovida.